Tribunal: TJDFT
Processo: 0734358-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. ADITAMENTO INSUFICIENTE. FORMULAÇÃO DE PEDIDO CONDICIONAL E GENÉRICO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, IV, e 303, § 2o, do CPC, diante da inadequação do aditamento à petição inicial na ação com pedido de tutela antecipada em caráter antecedente, visando garantir acesso contínuo à conta do autor na plataforma da empresa requerida e assegurar benefícios de fidelidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o aditamento à petição inicial observou os requisitos legais do art. 303 do CPC; (ii) analisar a juridicidade do pedido formulado no aditamento; e (iii) avaliar a possibilidade de estabilização da tutela antecipada concedida na fase inicial do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O aditamento apresentado pelo autor não preenche os requisitos dos arts. 303 e 319 do CPC, pois não apresentou pedido certo, determinado e juridicamente possível, tampouco indicou opção quanto à audiência de conciliação ou mediação.
4. O pedido de obrigação de fazer, condicionado à ocorrência de falhas futuras e incertas de acesso à conta, é juridicamente inviável, por afrontar o art. 492, parágrafo único, do CPC, que exige certeza e executabilidade imediata das decisões judiciais.
5. A tutela antecipada deferida não se estabilizou, pois a ré apresentou contestação impugnando expressamente os fundamentos da decisão, o que, conforme entendimento do STJ, obsta a estabilização nos termos do art. 304 do CPC.
6. A teoria da asserção não afasta a análise da viabilidade jurídica do pedido, sendo inadmissível a manutenção de processo com pretensão manifestamente incerta e condicional.
7. Não há configuração de litigância de má-fé, pois, embora o autor tenha apresentado argumentos excessivos, não se identifica dolo ou abuso processual.
8. A relação de consumo entre as partes não afasta a exigência de certeza na formulação do pedido, tampouco autoriza imposição de obrigação genérica fundada em risco futuro não demonstrado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O aditamento previsto no art. 303 do CPC deve conter pedido certo, determinado e juridicamente possível, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.
2. É juridicamente inviável a formulação de pedido judicial condicionado à ocorrência de fato futuro e incerto, por violar o princípio da certeza da decisão judicial previsto no art. 492, parágrafo único, do CPC.
3. A apresentação de contestação pelo réu impede a estabilização da tutela antecipada prevista no art. 304 do CPC.
4. A teoria da asserção não se sobrepõe à exigência de juridicidade do pedido, sendo admissível o exame de sua viabilidade no controle formal da petição inicial.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 303, §§ 1o e 2o; 304; 319, IV e VII; 485, IV; 492, parágrafo único; CC, art. 249; CDC, Lei no 8.078/1990.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 2025626/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 04.06.2024, DJe 05.09.2024. TJDFT, Acórdão no 1423487, Ap. Cív. 0710800-82.2021.8.07.0020, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 12.05.2022, DJe 30.05.2022. TJDFT, Acórdão no 2044181, Ap. Cív. 0702593-40.2024.8.07.0004, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 17.09.2025, DJe 15.10.2025. TJDFT, Acórdão no 2045486, Ap. Cív. 0707016-43.2024.8.07.0004, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 10.09.2025, DJe 24.09.2025.